Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000085-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE MT – BUSCA SUSPENSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O HOSPITAL ESTADUAL – LIMINAR INDEFERIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS AUTORIZATIVOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A matéria posta é de induvidosa complexidade

e demanda exame precedido de amplo contraditório, notadamente porque alegações genéricas de que não se mostra adequado a realização de processo seletivo simplificado ao invés de concurso provas e títulos para sistema hospitalar, por si só, não caracteriza ofensa a princípios constitucionais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de MT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Civil Pública, interposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu pedido liminar, consistente em suspender o Processo Seletivo Simplificado nº 002/SES/2022, para contratação de profissionais para prestação de serviços e formação de cadastro reserva para o Hospital Estadual “Lousite Ferreira da Silva” (Metropolitano em Várzea Grande) (id. 106961386 – autos de origem).

Narra que os critérios adotados pelo Agravado para

criação do processo seletivo afronta os princípios constitucionais de publicidade, isonomia, razoabilidade, concurso público, contraditório e ampla defesa, amplo acesso. E não foi comprovada a necessidade para a sua realização.

Salienta que, a seu ver, o Agravado deixa de atender o compromisso legal, firmado em Termo de Ajustamento de Conduta de 001/2019, para minimizar de forma permanente a ausência de servidores no quadro de pessoal da saúde.

Afirma que, mesmo sendo necessário mais servidores para a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, o quadro de pessoal deve ser aumentado através da realização de concurso público, via constitucional adequada.

Consigna que estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada para suspender a realização do processo seletivo simplificado.

Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso (id. 154461163).

A Desa. Serly Marcondes Alves, na condição de plantonista, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 154475663).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id.160452680).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Edmilson da Costa Pereira, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 161315691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de MT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Civil Pública, interposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu pedido liminar

(id. 106961386 – autos de origem).

Importante ressaltar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A Ação Civil Pública, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de MT, em desfavor do Estado de Mato Grosso, busca
compelir o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, suspender o processo seletivo simplificado - Edital n. 002/SES/2022, com vistas à contratação temporária de profissionais para prestação de serviços, por tempo determinado e formação de cadastro reserva,
para o Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva – Metropolitano em Várzea Grande-MT, com período de inscrições entre os dias 7.12.2022 até 21.12.2022,
por afronta aos princípios constitucionais da publicidade, isonomia, razoabilidade, concurso público, contraditório e ampla defesa e amplo acesso
(id. 106850976 – autos de origem).

O magistrado singular indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (id. 106961386 – autos de origem):

“(...) Com base na documentação carreada aos autos com a peça primeira, se confirma que a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso publicou no Diário Oficial o Edital de Abertura de Processo Seletivo Simplificado n. 002/SES/2022 em 7.12.2022, com supedâneo no Decreto 1.214/2021, que autoriza a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de servidores no âmbito daquela secretaria, para a continuidade do enfrentamento à pandemia do COVID-19, e no Decreto 1.218/2021, que trouxe alterações.

A providência administrativa está fundada, também, conforme se vê no corpo do edital, no art. 37, IX, da Constituição Federal, na Lei Complementar 441/2011, na Lei Complementar 600/2017, no Decreto 088/2015 e no Decreto 71/2019, que trata da Contratação Emergencial para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Além de alegações de violação a princípios constitucionais, sem efetivo apontamento, a parte autora sustenta, essencialmente, em sua peça inicial, descumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta n. 001/2019 firmado entre o Ministério Público Estadual e o Estado de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Saúde em 27 de maio de 2019.

Observa-se na exposição de motivos do apontado TAC que a sua formalização teve justificativa nos muitos problemas encontrados na ocasião, merecendo destacar, naquilo que interessa nesta demanda, a situação de emergência no âmbito dos hospitais, incluindo o metropolitano de Várzea Grande, com destaque para a “
necessidade de manutenção de alguns atos para que não haja descontinuidade dos serviços de saúde já prestados ao usuário do sistema único de saúde ainda que por curto lapso temporal” (...)
como a
“necessidade de manutenção de contratação de pessoal de forma direta, vez que para realização de processo seletivo demanda tempo e a prestação de serviços de saúde não podem ser descontinuadas.”.

Para tanto, o ente público se obrigou a manter o quadro de pessoal admitido por meio de contratação temporária de forma direta, desde que cumprisse, no prazo de 24 horas, conforme cláusula primeira, as seguintes obrigações: executar, em no máximo 120 dias, medidas necessárias de remanejamento de pessoal de outros órgãos, extinção, transformação e ou alteração de nomenclatura de cargos em comissão e funções de confiança criando uma estrutura organizacional adequada para funcionamento dos hospitais, incluindo o Metropolitano de Várzea Grande, de acordo com a cláusula segunda; e no máximo em 12 meses, conforme cláusula terceira, realizar o
Processo Seletivo Simplificado de provas ou de provas e títulos
, visando prover os cargos necessários para o devido funcionamento dos hospitais, incluindo o de Várzea Grande, de modo a substituir os profissionais contratados de forma direta mencionado na cláusula primeira do TAC.

Conforme se vê no próprio TAC, o Processo Seletivo Simplificado objeto da demanda é providência de obrigação do ente público estadual, ainda que com previsão de sua realização há mais tempo, não se inferindo da documentação anexada aos autos que já tenha sido previamente realizado ou que o atual seja um segundo, a despeito de sua numeração assim sugerir: 002/SES/2022.

De qualquer forma, não é verdadeira a afirmação de que se ajustou no TAC a realização de concurso público, mas, conforme se viu, de processo seletivo simplificado de provas ou de provas e títulos, de maneira que não conta, a parte autora, como o primeiro dos requisitos para a concessão da medida liminar, uma vez que o que se percebe, em análise perfunctória, é a prática de atividade administrativa devidamente autorizada por lei e estimulada por meio do apontado TAC firmado com o Ministério Público Estadual, acrescida das motivações sustentadas para a sua realização, seara sobre a qual o Poder Judiciário não deve intervir, a fim de respeitar o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Ademais, não se vê na fundamentação da petição inicial o apontamento de perigo da demora, para o caso de uma solução favorável à parte autora apenas no final de ação, uma vez que só se salientou no âmbito do
periculum in mora
a violação ao suposto direito coletivo de ingresso no serviço público por intermédio de concurso público, o que está afeto à questão do primeiro requisito (
fumus boni iuris
).

Não se pode conceder a liminar almejada, com suposta presença do perigo da demora, apenas em razão de o cronograma do processo seletivo anunciar que o resultado preliminar será publicado a partir de 4.1.2023, como que a pressionar o Judiciário ao deferimento, apenas por força da proximidade da data, valendo salientar que esta decisão está sendo exarada na aludida data prevista como marco inicial para a publicação do resultado preliminar (4.1.2023).

(...)

Diante do exposto,
indefiro o pedido liminar
formulado na exordial e determino a distribuição da ação, assim que encerrado o período de plantão judiciário do recesso forense, a uma das Varas Especializadas em Fazenda Pública.”

Irresignado, o Recorrente sustenta a necessidade de suspensão do processo seletivo simplificado, que o Agravado se propõe a realizar, para contratação de profissionais para o
Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva – Metropolitano em Várzea Grande-MT,
porque não seria o procedimento adequado, já que para isso se faz imprescindível promover concurso público, com ampla publicidade e participação de todos. Além disso, que o próprio Agravado já teria reconhecido a necessidade de concurso público, inclusive em Termo de Ajustamento de Conduta.

Ainda que guardada de relevância a pretensão deduzida pelo Sindicato, Autor, Agravante, a matéria posta em relevo, é de induvidosa complexidade

e demanda, por isso mesmo, exame precedido de amplo contraditório.

Saber, assim de plano, se o questionado processo seletivo simplificado é, ou não, adequado à solução das necessidades operacionais do sistema hospitalar, constitui realidade fático-jurídica que passa inclusive por saber se a necessidade é permanente, ou não, para todas as funções ofertadas no citado certame.

Ou seja, a meu ver, tais fatos reclama dilação probatória, à luz de cujos debates melhor poderá ser aferido acerca da pretensão deduzida.

De mais a mais, como bem salientado na decisão agravada, não se mostra fidedigna a alegação de que o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nº 001/2019, firmado pelo Agravado, tem por escopo a realização de concurso público de provas e títulos para prover cargos na área da saúde. Confira-se:

“(...).

CLÁUSULA PRIMEIRA – QUADRO DE PESSOAL/GESTÃO DE PESSOAS E LICITAÇÕES.

Diante da situação posta no tópico acima e visando a continuidade da prestação dos serviços de saúde de caráter essencial e ininterrupto, e para que o Estado por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde possa cumprir a obrigação lhe imposta no artigo 196 da Constituição da República, O
COMPROMITENTE
pactua que Estado de Mato Grosso por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde mantenha o quadro de pessoal admitido por meio de contratação temporária de forma direta, podendo ainda substituir e/ou realizar novas contratações no âmbito dos Hospitais Regionais de Alta Floresta (“Albert Sabin”), ..., e ainda do Hospital Estadual “Lousite Ferreira da Silva” (Metropolitano de Várzea Grande), ... .”

(...).

CLÁUSULA TERCEIRA – O COMPROMISSÁRIO assume a obrigação de fazer, NO PRAZO MÁXIMO DE 12 (doze) meses, realizar o devido
Processo Seletivo Simplificado, de provas ou de provas e títulos
, visando prover os cargos necessários para o devido funcionamento dos Hospitais Regionais de Alta Floresta (“Albert Sabin”), ..., e ainda do Hospital Estadual “Lousite Ferreira da Silva” (Metropolitano de Várzea Grande), ... .”

Sendo assim, não merece reforma a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, já que
não se evidencia nos autos

a probabilidade do direito invocado, nem lesão grave e de difícil reparação.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023